Tribunal: TJSP
Processo: 0002493-19.2015.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Extorsão – Corrupção de menores - Recurso da Defesa – Absolvição por falta de provas – Improcedência – Provas hábeis a ensejar a condenação, sendo que os firmes e coesos depoimentos da vítima e testemunhas, aliados à confissão judicial do acusado, são suficientes para a comprovação dos fatos – Penas e regime bem dosados e fundamentados, não comportando reparos – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Extorsão – Corrupção de menores - Recurso da Defesa – Absolvição por falta de provas – Improcedência – Provas hábeis a ensejar a condenação, sendo que os firmes e coesos depoimentos da vítima e testemunhas, aliados à confissão judicial do acusado, são suficientes para a comprovação dos fatos – Penas e regime bem dosados e fundamentados, não comportando reparos – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002493-19.2015.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante JÚLIO
VITOR SANTOS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se,
“in totum”, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002493-19.2015.8.26.0294 -Voto no 42.828
2
Voto no 42.828 – Jacupiranga
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0002493-19.2015.8.26.0294
Apelante: Júlio Vitor Santos de Souza
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL
Extorsão
Corrupção de
menores - Recurso da Defesa
Absolvição por falta de
provas
Improcedência
Provas hábeis a ensejar a
condenação, sendo que os firmes e coesos depoimentos da
vítima e testemunhas, aliados à confissão judicial do
acusado, são suficientes para a comprovação dos fatos
Penas e regime bem dosados e fundamentados, não
comportando reparos Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
Júlio Vitor Santos de Souza, contra a r. decisão de fls. 146/151, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que, ao julgar procedente a ação
penal, condenou o réu ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 13 dias-multa, no piso, como incurso no art. 158, §1o, do
Código Penal, e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, na forma do art. 69 do
Código Penal, permitido o recurso em liberdade.
Inconformada, recorre a ilustre defesa, com
razões de apelação a fls. 164/165, nas quais requer a absolvição do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002493-19.2015.8.26.0294 -Voto no 42.828
3
por insuficiência de provas.
Recurso regularmente processado e contrariado
pelo Ministério Público (fls. 167/171).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se a fls. 202/208, apresentando parecer pelo
desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 26 de janeiro
de 2015, por volta das 19hs, na Rua Aguapeí, 532, Jardim São José,
cidade de Cajati e comarca de Jacupiranga, Júlio Vitor Santos de Souza,
vulgo “Juninho Pezão”, juntamente com uma pessoa não identificada e
com os adolescentes Joel Alves de Andrade e Matheus Washington
Alves da Nóbrega, agindo em concurso, previamente ajustados e com
identidade de propósitos, constrangeram o adolescente João Pontes dos
Santos, mediante grave ameaça e com o intuito de obter, para proveito
comum, indevida vantagem econômica, a entregar um telefone celular
ou seu equivalente em dinheiro.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002493-19.2015.8.26.0294 -Voto no 42.828
4
de tempo e lugar supra mencionadas, Júlio Vitor Santos de Souza, vulgo
“Juninho Pezão”, facilitou a corrupção de Joel Alves de Andrade
(nascido em 28/02/1998) e Matheus Washington Alves da Nóbrega
(nascido em 30/01/1997), menores de 18 anos, com eles praticando a
infração penal citada acima.
Segundo o apurado, no dia 11 de setembro de
2014, Joel teve o seu telefone celular subtraído por pessoas
desconhecidas.
Ocorre que, consoante a exordial, Júlio, Joel e
Matheus e uma pessoa não identificada, previamente ajustados e com
identidade de propósitos, combinaram a obtenção de vantagem
econômica em face da vítima João. Como pretexto, resolveram acusar
João de ter sido o responsável pela mencionada subtração do telefone
celular de Joel. Assim, na data dos fatos, Júlio e Matheus foram até a
casa de João, perguntaram-lhe se ele mantinha desavença com Joel e
determinaram-lhe que os encontrasse perto do “escadão”, para que
pudessem conversar. Então, na companhia do seu amigo Donizete, João
foi até o local indicado pelo acusado.
Segue relatando a denúncia que, chegando ao
local, João e Donizete encontraram Júlio, Joel, Matheus e a referida
pessoa não identificada. Ato contínuo, Matheus disse a João: “os caras
vieram aqui e você caguetou o meu primo, Joel. Devia mandar meu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002493-19.2015.8.26.0294 -Voto no 42.828
5
primo, Joel, bater em você agora para deixar de ser dedo duro. Meu
primo Joel apanhou e os caras roubaram o celular dele. Agora você vai
ter que pagar se não vamos dar um tiro na sua cara. Se você não pagar
até às 20hs vamos buscar você embaixo da cama do seu pai”.
Como se não bastasse, na mesma ocasião e
insistentemente, Júlio disse a João: “dedo duro tem que jogar do escadão
pra quebrar as pernas. Vou colocar suas pernas na quina da escada e
quebrar elas. Tem que dar o dinheiro até às 20hs, se não eu vou mandar
buscar você embaixo da cama da sua mãe. Tem o que lá? Se tiver celular
serve”.
Mesmo tendo negado as acusações feitas contra
si, João, diante dessas ameaças e temendo pela sua integridade física, foi
até a sua casa, pegou o telefone celular do seu pai, retornou ao local e o
entregou a Matheus. Júlio, Joel, Matheus e a pessoa não identificada se
evadiram na posse do telefone, que não foi recuperado.
Registra por fim a exordial que, assim agindo,
na companhia e em concurso com Matheus e Joel, com eles praticando a
infração penal acima narrada, Júlio facilitou a corrupção de ambos os
adolescentes.
Estes são os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002493-19.2015.8.26.0294 -Voto no 42.828
6
O recurso defensivo não comporta provimento.
A
materialidade
dos
crimes
restou
demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 03/05 e 25/28;
documento de fls. 07; relatório policial de fls. 12/13 e 14/17; e pelas
provas orais colhidas em ambas as etapas da “persecutio criminis”.
A autoria delitiva, por sua vez, também restou
comprovada.
Interrogado em sede judicial, o acusado
admitiu a imputação. Afirmou que na ocasião estava jogando bola com
seu primo Matheus e um colega, quando pediram para que o interrogado
chamasse a vítima. Alegou que não sabia o que iria acontecer, mas
chamou João e foram para o escadão, onde confessou ter ameaçado o
ofendido caso não entregasse o valor ou o celular. Contou que a vítima
entregou o celular ao colega do interrogado, desconhecendo, porém, o
destino do aparelho.
Mas não é apenas a confissão judicial do
acusado a pesar em seu desfavor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002493-19.2015.8.26.0294 -Voto no 42.828
7
Judicialmente a vítima reconheceu o réu e
confirmou que ele, juntamente com Joel, Matheus e um terceiro
indivíduo o chamaram em sua casa e pediram que fosse até o 'escadão'.
Explicou que seu amigo Donizete o acompanhou e, lá chegando, o
acusado e os adolescentes que estavam com ele afirmaram que ele havia
passado o endereço de um deles a um grupo rival e agora ele 'teria que
pagar'. O declarante negou ter passado o endereço para qualquer pessoa,
aduzindo que estudava com Joel e conhecia o réu 'de vista', não tendo
desavença com eles. Referiu que ameaçaram quebrar suas pernas caso
não entregasse o dinheiro, dizendo ainda que iriam persegui-lo. Contou
que disse aos jovens que não possuía dinheiro, mas tinha um celular, o
qual acabou por lhes entregar, por receio de que lhe sobreviesse algo
pior. Acrescentou que, ao narrar o ocorrido para sua genitora, foram à
delegacia e não teve mais contato com o acusado e os demais
envolvidos.
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe, em se
tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma
importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito,
porquanto, não teria ela qualquer proveito em mentir.
No caso vertente, suas declarações constituem
a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002493-19.2015.8.26.0294 -Voto no 42.828
8
“Em Crimes tocados de clandestinidade, como
é o roubo, sua palavra assume relevante significado probatório, sendo
que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com
segurança e presteza e em harmonia com outras provas, é fonte segura
de prova da autoria.” (Apelação no 803.157/5 - Relator - S. C. Garcia -
RJDTACRIM 18/126).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados,
visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar
um desconhecido.” (Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando Bastos,
RJDTACRIM 18/194).
A corroborar as falas da vítima, a testemunha
Donizete, em juízo, relatou ter acompanhado o amigo João até o
escadão, desconhecendo o que se passava. Afirmou que ao chegarem
exigiram dinheiro da vítima, ameaçando irem atrás dela, sendo que um
dos envolvidos era o réu. Esclareceu que o ofendido ficou com medo e
acabou entregando um celular.
Ainda, Jussara, mãe da vítima, contou em juízo
que ao chegar do trabalho encontrou o filho a esperando no portão e com
medo. Referiu que João asseverou que o réu e outras pessoas o
chamaram em casa e o ameaçaram, pois teria passado o endereço de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002493-19.2015.8.26.0294 -Voto no 42.828
9
deles para um grupo rival, esclarecendo que o celular de Joel havia sido
roubado e disseram que a vítima pagaria por isso. Destacou que seu filho
ficou amedrontado e buscou um celular pertencente à depoente,
entregando-o a tais indivíduos, sendo que o aparelho não foi recuperado
e, pelo que soube, foi 'repassado' para compra de drogas.
Também
a
testemunha
Júlio
César,
investigador de polícia, informou ter tomado conhecimento dos fatos,
bem como ter sido responsável pela identificação dos envolvidos.
Tais declarações, vale dizer, apontam para o
mesmo sentido daquelas oferecidas em sede policial, no calor dos
acontecimentos.
Destarte,
os
depoimentos
da
vítima
e
testemunhas reputam-se suficientes para justificar o édito condenatório,
não havendo que se cogitar em insuficiência de provas.
Ademais, o teor da própria confissão do
acusado deixa claro que participou em constranger a vítima exigindo,
juntamente com outras pessoas, a entrega de vantagem indevida.
Importa lembrar que a extorsão é delito formal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002493-19.2015.8.26.0294 -Voto no 42.828
10
como se vê na Súmula no 96 do Superior Tribunal de Justiça:
“O
crime
de
extorsão
consuma-se
independentemente da obtenção da vantagem indevida”.
Bem delineada inclusive a incidência da causa
de aumento de concurso de agentes, sobejamente demonstrada nos
autos, quer pelas palavras da vítima e das testemunhas, quer pela
confissão judicial do réu.
Aliás, também suficientemente comprovada a
prática do crime de corrupção de menores que também se trata de
crime 'formal' vez que a ação foi cometida pelo acusado na companhia
de menores de dezoito anos.
No mais, tendo sido os delitos cometidos em
concurso material, foram as penas adequadamente somadas.
Posto isso, a condenação, nos termos em que
proferida, era mesmo medida de rigor.
Em relação à dosimetria das penas, nenhum
reparo deve ser feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002493-19.2015.8.26.0294 -Voto no 42.828
11
Nesse aspecto, vale dizer que na primeira etapa
da dosimetria as penas-base do acusado, para ambos os delitos, restaram
fixadas no mínimo legal.
Na segunda etapa, foi anotada a presença das
atenuantes da menoridade e da confissão, embora não tenham o condão
de atenuar as penas aquém do patamar mínimo, em respeito ao teor da
Súmula 231 do STJ.
Na terceira etapa, ausentes causas de
aumento ou diminuição em relação à conduta prevista no art. 244-B do
ECA, enquanto presente a causa de aumento de concurso de agentes,
como dantes destacado, em relação ao crime de extorsão. Desse modo, a
pena pela conduta disposta no art. 158, §1o, do Código Penal, foi
devidamente elevada ao patamar de 1/3.
No mais, diante do concurso material de
infrações, as penas foram somadas e tornadas definitivas.
Escorreita, pois, a reprimenda estabelecida.
Por fim, no que pertine ao regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002493-19.2015.8.26.0294 -Voto no 42.828
12
imposto para cumprimento da reprimenda, tem-se que o regime inicial
semiaberto afigura-se, de fato, como o mais adequado ao caso concreto,
necessário à conscientização da ilicitude e único apto a prevenir a
reincidência, haja vista que, a par do quantum da pena imposta, trata-se
de delitos graves, cabendo ao Julgador destinar-lhes especial cautela,
impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
E nem se diga baseou-se tal imposição na
mera gravidade em abstrato dos delitos. Basta lembrar que o réu agiu na
companhia de comparsas menores, junto com os quais procurou pelo
ofendido, também menor de idade, constrangendo-o mediante grave
ameaça e dele exigindo vantagem indevida, conseguindo, assim, que
lhes fosse entregue aparelho celular, que sequer foi recuperado pela
vítima. As circunstâncias fáticas certamente demandam a imposição de
regime prisional mais contundente e eficaz a atender o caráter repressivo
e preventivo da pena fixada.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se, “in
totum”, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator